Tribunal: TJSP
Processo: 1006199-23.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Abordagem, questionando conduta de operadora de serviços de telecomunicações (cobrança indevida, à consideração de serviço, que não teria sido contratado). Tutela declaratória (inexistência de débito), cumulando pleito condenatório (reparação por dano moral). Juízo de parcial procedência. Apelo da autora. Provimento.